Tribunal: TJSP
Processo: 1022327-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Cerceamento probatório não ocorrido. Inépcia da petição inicial não demonstrada. Interesse processual evidenciado, havendo adequação da via processual eleita. Cláusula de non compete validamente ajustada. Abstenção de competição limitada em tempo e espaço, contando, outrossim, com contraprestação idônea. Supressio que deve ser analisada casuisticamente, e não de forma

Ementa:

APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Cerceamento probatório não ocorrido. Inépcia da petição inicial não demonstrada. Interesse processual evidenciado, havendo adequação da via processual eleita. Cláusula de non compete validamente ajustada. Abstenção de competição limitada em tempo e espaço, contando, outrossim, com contraprestação idônea. Supressio que deve ser analisada casuisticamente, e não de forma extensiva, a contemplar outras relações jurídicas impertinentes ao caso. Opção de compras exercida nos termos do acordo de acionistas. Valor consignado pelas participações superior àquele constante de propostas feitas por terceiros. Exercício da opção de compras deliberado em reunião de sócios, dispensada a intervenção dos acionistas conflitados. Inteligência do art. 156 da LSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.